Tribunal: TJBA
Processo: 8006753-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006753-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: GILCLEIDISON CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ARTROPLASTIA PARA LUXAÇÃO RECIDIVANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO, O PLANO DE SAÚDE E A JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.

Agravo de instrumento da parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006753-45.2025.8.05.0000 em que é agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e em que é agravada GILCLEIDISON CARVALHO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator